Tribunal: TJMT
Processo: 1000391-81.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000391-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DOUGLAS JESUS DA SILVA - CPF: 039.057.541-00 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1000391-81.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: DOUGLAS JESUS DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO TRABALHO. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por condenado que pleiteia a remição de pena pelo trabalho exercido entre fevereiro e outubro de 2023, período em que cumpria pena no regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de remição da pena pelo trabalho realizado extramuros por condenado que já se encontrava em regime aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 126 da LEP prevê que apenas os condenados que cumprem pena nos regimes fechado ou semiaberto fazem jus à remição por trabalho ou estudo, não contemplando o regime aberto.

A Súmula 562 do STJ estabelece que a remição pelo trabalho extramuros é admissível apenas para condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto.

O termo inicial para progressão de regime deve ser a data em que preenchidos os requisitos legais, conforme entendimento do STJ (Tema 1165), independentemente da data da decisão judicial que concedeu a progressão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A remição da pena pelo trabalho é admissível apenas para condenados que cumprem pena nos regimes fechado ou semiaberto, nos termos do art. 126 da LEP. 2. A decisão que concede a progressão de regime tem natureza declaratória, devendo ser considerada a data em que preenchidos os requisitos legais como termo inicial do novo regime.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 562; STJ, AgInt nos EDcl no HC n. 475.842/SP, rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, 18/3/2019; STJ, AgRg no HC n. 729.286/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022; STJ, Tema 1165.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1000391-81.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: DOUGLAS JESUS DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por DOUGLAS JESUS DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que indeferiu o pedido de remição pelo trabalho desempenhado no período de fevereiro a outubro de 2023, enquanto cumpria pena no regime prisional aberto.

A agravante sustenta que: a)
“laborou de janeiro de 2023 a agosto de 2023”
, em empresa de direito privado
,” quando estava em cumprimento no regime semiaberto, fazendo jus a remição”
; b)
“o art. 126 da Lei de Execução Penal não fez nenhuma distinção ou referência quanto ao local em que deve ser desempenhada a atividade laborativa, de modo se indiferente o fato de o trabalho ser exercido dentro ou fora do ambiente carcerário”
.

Requer o provimento do recurso para que
“sejam homologadas as remições de fevereiro a outubro de 2023, na forma do artigo art. 126, § 8º, da LEP”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do agravo.

O magistrado singular manteve a decisão na fase do art. 589 do CPP.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

Recurso distribuído por dependência da Apelação Criminal nº 0001380-84.2018.8.11.0086.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1000391-81.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo da Execução indeferiu o pedido de remissão formulado pelo agravante, nos seguintes termos:

“Trata-se de Executivo de Pena de DOUGLAS JESUS DA SILVA, condenado à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão e 833 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006).

À seq. 56.1 foi concedida a progressão ao regime semiaberto harmonizado.

À seq. 124.1 foi concedida a progressão ao regime aberto.

À seq. 131, a defesa do sentenciado postulou pelo reconhecimento de remições pelo trabalho exercido enquanto cumpria regime de pena no semiaberto no período compreendido entre fevereiro a outubro de 2023
.

À seq. 135 o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido.

Os autos vieram conclusos.

Fundamento e decido.

A Lei de Execução Penal permite, como política de incentivo ao trabalho para aqueles que cumprem pena, a remição de 1 (um) dia de pena para cada 3 (três) dias de trabalho.

Nesse caminho, o artigo 126 da Lei de Execução Penal dispõe que "o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena".

Não se verifica, na norma em referência, nenhuma distinção entre o trabalho realizado extramuros ou no interior do estabelecimento prisional.
Desde que o reeducando esteja em cumprimento de pena no regime fechado ou semiaberto, poderá ele remir a pena pelo trabalho
ou pelo estudo.

Nesse ponto, ressalte-se o que dispõe o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 562: É possível a remição de parte do tempo de execução da pena quando o condenado, em regime fechado ou semiaberto, desempenha atividade laborativa, ainda que extramuros” – destaquei.

A propósito, o STJ tem manifestado entendimento no sentido de que a remição pelo trabalho pode ser concedida até mesmo aos reeducandos que estejam cumprindo pena em regime semiaberto harmonizado, conforme se verifica do seguinte precedente:

‘(...) tanto a lei como a jurisprudência não permitem a remição por trabalho a detentos que cumprem a pena no regime aberto. Já é permitido o benefício até aos apenados em regime semiaberto harmonizado [...], mas não aos que se encontram no regime aberto. (AgRg no HC n. 729.286/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022).

Há precedente do Tribunal de Justiça deste Estado na mesma linha de orientação, vejamos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REMIÇÃO PELO TRABALHO EXTERNO – RECURSO DA DEFESA – CONCESSÃO DE DIAS REMIDOS – PROCEDÊNCIA – É CABÍVEL A REMIÇÃO PELO TRABALHO REALIZADO AINDA QUE EXTERNAMENTE (EXTRAMUROS) – SÚMULA 562 DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É possível a remição de parte do tempo de execução da pena quando o condenado, em regime fechado ou semiaberto, desempenha atividade laborativa extramuros (trabalho externo), nos termos da Súmula 562 do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 1005948-20.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 17/06/2023).

Feitas tais considerações, certo é que já há entendimento reiterado acerca da possibilidade de remição pelo trabalho externo exercido durante regime semiaberto.

No entanto, analisando os documentos juntados pela defesa, constatei que o período mencionado – fevereiro a outubro de 2023 – o

sentenciado já se encontrava em regime aberto, eis que progrediu de regime em 24.05.2022
.

A despeito da decisão que concedeu progressão ao regime aberto ter sido proferida somente em 13.07.2023, cumpre mencionar que a decisão que defere progressão de regime tem natureza declaratória e não constitutiva nos termos do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no HC 115.254/SP
.

Ante o exposto, indefiro o pedido de remição feito à seq. 131, tenho em vista que o período almejado o apenado encontrava-se em regime aberto
.”

A questão consiste em verificar a possibilidade de remição da pena pelo trabalho desempenhado extramuros enquanto o reeducando cumpria sua reprimenda em regime aberto.

O art. 126 da Lei de Execução Penal [LEP] delimita as hipóteses em que se admite a remição da pena pelo trabalho, estabelecendo o seguinte:

“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em
regime fechado ou semiaberto
poderá remir, por
trabalho
ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.”

Observa-se que a norma estabelece de forma expressa as hipóteses em que se admite a remição da pena pelo trabalho, não contemplando o regime aberto.

Destaco, ainda, a Súmula 562 do STJ:

“É possível a remição de parte do tempo de execução da pena quando o condenado, em regime fechado ou semiaberto, desempenha atividade laborativa, ainda que extramuros.”

No caso, a decisão agravada fundamentou-se corretamente na legislação vigente e na jurisprudência do STJ, uma vez que, no período pleiteado para a remição, o agravante já se encontrava em regime aberto, circunstância que afasta a possibilidade de remição pelo trabalho.

No caso, a decisão agravada está devidamente fundamentada na legislação vigente e na jurisprudência do STJ, tendo em vista que, no período pleiteado para a remição, o agravante estava no regime aberto, excluindo a possibilidade de remição pelo trabalho.

Trago o seguinte aresto do STJ:

“II - No caso concreto, conforme já devidamente consignado no v. acórdão na origem, confirmado por esta relatoria na decisão monocrática em habeas corpus e em seu respectivo recurso de embargos de declaração, o direito à remição por trabalho apenas recai sobre aqueles apenados que cumprem pena no regime semiaberto ou fechado. Precedentes. III -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o condenado que cumpre pena em regime
aberto não
faz jus à remição pelo trabalho
, nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal, que prevê, expressamente, tal benefício apenas ao condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto.”
(AgInt nos EDcl no HC n. 475.842/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, 18/3/2019)

Por sua vez, segundo entendimento do STJ,
“a decisão que defere a progressão de regime não tem natureza constitutiva, senão declaratória”
, de modo que
“o termo inicial para a progressão de regime deverá ser a data em que preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo descritos no art. 112 da Lei 7.210, de 11/07/1984 (Lei de Execução Penal), e não a data em que efetivamente foi deferida a progressão”
[Tema 1165].

Nesse contexto, é inviável o reconhecimento do direito à remição pelo trabalho desempenhado no regime aberto.

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025